Tribunal: TCU
Processo: 028.147/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais recebidos por força dos Programas Nacionais de Alimentação Escolar, no exercício de 2005, e de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens Adultos, nos exercícios de 2005 e 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra o Sr. João Ribeiro de Lemos, ex-prefeito de Camaragibe/PE, em face da constatação de irregularidades na comprovação da aplicação dos recursos federais recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2005, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens Adultos, nos exercícios de 2005 e 2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a prescrição principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União, arquivando os presentes autos; e 9.2. enviar cópia deste acórdão ao responsável e ao FNDE, para ciência.